Tribunal: CARF
Processo: 10166.722704/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722704/2014-10
ACÓRDÃO
2002-010.010 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON RODRIGUES DA PAIXÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RENDIMENTOS ISENTOS. DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que apresenta documentação comprovando doença grave,
faz jus à isenção de imposto de renda dos rendimentos recebidos em razão
de aposentadoria ou pensão.
CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL À TERCEIROS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA. BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE AO VALOR LOCATÍCIO DO
IMÓVEL.
Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o
equivalente a dez por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente
para uso de terceiros, que não o cônjuge ou parentes de primeiro grau, ou
do valor constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
correspondente ao ano-calendário da declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento
unicamente os rendimentos de aposentadoria no valor de R$ 637.971,00, referentes ao ano-
calendário 2010, e de R$ 425.755,33, referentes ao ano-calendário 2011.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.010 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722704/2014-10
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Contra o contribuinte foi lavrado, em 12/09/2014, Auto de Infração (fl. 402 a 428),
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, anos-calendário 2009 a 2011.
O Relatório Complementar que integra o Auto de Infração (fl. 356 a 401) constatou:
omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoa jurídica; omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física; e omissão de
rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas físicas.
O contribuinte apresentou, em 16/10/2014 (fl. 439), Impugnação (fl. 439 a 450),
argumentando que:
a) os imóveis residenciais mencionados foram cedidos gratuitamente a familiares
por meio de contratos de comodato, sem qualquer contraprestação financeira,
não havendo omissão de rendimentos. A autuação desconsiderou que
comodatos não precisam ser informados e que a locação por valor inferior ao
mercado não configura irregularidade.
b) O imóvel alugado à empresa Zezinho Carne de Sol Ltda. ME teve o valor
pactuado abaixo do mercado devido ao longo relacionamento entre as partes e
a compensação pela manutenção do imóvel. Não há impedimento legal para
cessão gratuita de imóveis ou pactuação de aluguéis abaixo do mercado.
c) As diferenças nos valores declarados oriundos de pessoas físicas decorreram de
registros incorretos por parte dos pacientes, sendo parcialmente reconhecidas
pelo contribuinte e impugnadas em outros casos. Divergências nos rendimentos
não assalariados ocorreram por erro de lançamento ou informações erradas dos
pacientes.
d) A Receita Federal autuou o contribuinte sob alegação de omissão de
rendimentos de pessoas físicas e jurídicas, aplicando a multa máxima de 150%,
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.010 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722704/2014-10
3
sem identificar ato doloso ou fraudulento. A Receita não especificou qual
conduta justificaria a aplicação da multa qualificada, contrariando a Súmula
CARF no 14, que exige prova de evidente intuito de fraude.
e) As declarações de 2008 a 2010 foram apresentadas corretamente, com registro
de rendimentos, bens, direitos e ônus. O contribuinte forneceu todos os
documentos solicitados e prestou esclarecimentos à Receita.
f) A Receita apurou o rendimento anual, dividindo-o por 12 meses e aplicando
juros e multa sem identificar a data real dos recebimentos.
g) Desconsideração de Despesas Dedutíveis – Foram ignoradas despesas
operacionais, como salários de funcionários, contas de água, luz, condomínio e
tributos. Pede consideração das despesas dedutíveis no Livro-Caixa.
h) O contribuinte solicita o cancelamento da multa e dos juros;
i) Deferimento para juntada de novos documentos que comprovem sua
argumentação.
O Acórdão 09-58.338 - 6a Turma da DRJ/JFA, em Sessão de 23/09/2015 (fl. 500),
julgou a Impugnação procedente em parte. A multa foi reduzida para 75%, pois julgou-se não ter
sido comprovada a existência de dolo.
(fl. 500) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Constatada a omissão de rendimentos do contribuinte na Declaração de Ajuste
Anual, compete à autoridade lançadora, mediante lançamento de ofício,
constituir o crédito tributário devido.
NOTÍCIA DA INFRAÇÃO.
A notícia da infração é obrigação imposta ao contribuinte, de informar ao Fisco a
ocorrência do fato gerador e do tributo apurado, nos termos da legislação
pertinente. No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, essa exigência é atendida
por meio da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
É poder-dever da Administração lançar com multa de ofício o imposto decorrente
de inexatidões e incorreções cometidas pelo Contribuinte na Declaração de Ajuste
Anual apresentada.
Deve-se reduzir a multa qualificada para 75% quando não comprovada a
existência de dolo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.010 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722704/2014-10
4
Em 18/12/2015 (fl. 491) o contribuinte interpôs Recurso Voluntário nos termos que
aduz:
a) Que o autor é portador da Doença de Parkinson (fl. 493);
b) Que foi aposentado em 2005 (fl. 493);
c) Que em 2015 houve apostilamento de ato que concedeu a aposentadoria em
2005 para considerá-lo isento do Imposto de Renda a partir de 02/01/2010 (fl.
494);
d) Que não houve acréscimo patrimonial ao contribuinte em relação aos contratos
de aluguel, haja vista que seriam, em verdade, contratos de comodato com sua
irmã e contrato de aluguel por valor simbólico (fl. 494 e 495);
e) Que deveria ser desconsiderado o critério do auditor de admitir como
rendimento tributável o percentual de 10% do valor venal dos imóveis (fl. 495);
f) Que o método empregado pelo auditor para calcular a multa isolada foi falho,
por ter considerado um referencial mensal, e não anual, sendo que deveria ter
optado pelo método mais benéfico para o contribuinte (fl. 497).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme Despacho de Encaminhamento (fl.
648). Em 18/12/2015 foi juntado o Recurso Voluntário (fl. 491), após ciência em 01/12/2015 (fl.
485) – portanto, no prazo do Decreto-Lei 70.235/1972.
2. Marco temporal da isenção de imposto de renda. Moléstia grave.
O Recorrente requer o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda
pessoa física em função do acometimento pela Doença de Parkinson:
(fl. 493 e 494) Assim, em virtude do inequívoco reconhecimento (ainda que
tardio) da Administração pública quanto à doença do contribuinte e seus efeitos
para os fins de isenção de imposto de renda em seus proventos, tal fato também
merece ser considerado por este ilustre Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, uma vez que ao ter sido desconsiderado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, incorreu em violação ao direito do contribuinte.
Conforme o art. 16, § 4o do Decreto 70.235/1972, a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que b) refira-se a fato ou a direito superveniente.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.010 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722704/2014-10
5
Nestes termos, foi possível atestar, somente após o protocolo da Impugnação, no
Diário Oficial do Distrito Federal do dia 30/04/2015, Seção 2, página 831, que houve o
apostilamento do ato que concedeu aposentadoria ao Recorrente para fazer constar a sua
condição de isento do imposto de renda a partir de 02/01/2010, com fundamento em laudo
pericial:
APOSTILAMENTO
EM 28 DE ABRIL DE 2015.
APOSTILAR, na Portaria n°29 de 9/3/2005, publicada no DODF n° 49 de
14/3/2005, o ato que concedeu aposentadoria a MILTON RODRIGUES DA PAIXÃO,
matrícula no 109.685-0, na Carreira de Médica – Médico - Psiquiatria, Classe
Especial, Padrão IV, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal, para considerá-lo isento do imposto de renda nos termos dos
artigos 47 da Lei n.o 8541, de 23/12/1992, artigo 30 da Lei 9250, de 26/12/1995,
bem como o artigo 39, inciso XXXIII do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado no Decreto n.o 3.000, de 26/3/1999, com base no Laudo Pericial n.o
23/2015 – GPM, a contar de: 2/1/2010. Processo no 277.000.090/2005.
Isento do imposto de renda de valores oriundos de aposentadoria, conforme art.
6o, XIV da Lei No 7.713/1988, a partir de 02/01/2010. Não se inclui, portanto, o ano-calendário
2009, Exercício 2010.
Na DIRPF do ano-calendário 2009 / exercício 2010, constam como rendimentos
recebidos de PJ: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – Valor bruto: R$ 202.531,86 e SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE DO DF – Valor bruto: R$ 435.439,14 (Soma: R$ 637.971,00). Já na DIRPF do
ano-calendário 2010 / exercício 2011, constam: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF – Valor
bruto: R$ 229.414,69 e GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – Valor bruto: R$ 196.340,64 (Soma: R$
425.755,33).
Com razão o contribuinte, somente para os anos-calendário de 2010 e 2011.
3. Tributação dos contratos de aluguel.
Alega o contribuinte que teria cedido seu imóvel a título gratuito a sua irmã e que,
por ser parente, restaria afastada a tributação. O mesmo deveria ocorrer em relação ao outro
imóvel, cedido por valor simbólico:
(fl. 494) Conforme fartamente mencionado na impugnação, os imóveis não foram
alugados a valores de mercado, e justamente por isso NÃO ACARRETARAM EM
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL AO CONTRIBUINTE, e sim foram feitos comodatos
entre as partes, sendo um dos imóveis de natureza residencial, cujo uso
temporário foi feito pela IRMÃ do contribuinte, portanto, parentesco de primeiro
grau, onde nunca houve cobrança de nenhum valor pela permanência da mesma
no imóvel do contribuinte, e por isso JAMAIS poderia dar ensejo à cobrança de

1 Disponível em https://dodf.df.gov.br/dodf/jornal/visualizar-pdf?pasta=2015|04_Abril|DODF%20083%2030-
04-2015|&arquivo=DODF%20083%2030-04-2015%20SECAO2.pdf
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.010 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722704/2014-10
6
tributo sobre valores aluguéis que sequer foram recebidos; Já quanto ao imóvel
de natureza comercial, deve-se relembrar, conforme dito alhures, que o valor
cobrado era meramente simbólico, pois o real interesse do contribuinte se dava
pelo fato de que a ocupação do mesmo por uma pessoa próxima era uma forma
de manter o imóvel conservado, sem que o próprio contribuinte tivesse que
envidar esforços em sua manutenção (e já nem possui saúde para se preocupar
com isso) de forma que não havia interesse em cobrar valores de mercado, e sim
apenas um valor simbólico, merecendo ser desconsiderados os tributos cobrados
em virtude desta inexistente omissão de rendimentos.
Alegou também que a presunção de 10% sobre o valor venal dos imóveis não se
sustenta:
(fl. 495) Por fim, não se pode admitir o critério abusivo utilizado pelo Auditor
fiscal, que, conforme se comprova às fls. 471, "considerou como rendimentos
tributáveis 10% do valor venal dos imóveis", quando se sabe que este percentual
é altíssimo para aluguéis, pois se o contribuinte tivesse cobrado valores de
mercado naqueles aluguéis, conseguiria muito menos de 5% destes valores, o que
sequer aconteceu.
Segundo o art. 1.594 do Código Civil, o grau de parentesco é contado em linha reta,
portanto, o parentesco com a sua irmã é de segundo grau:
Art. 1.594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de
gerações, e, na colateral, também pelo número delas, subindo de um dos
parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente.
Em razão disso, não é aplicável a regra isonômica prevista no art. 39, IX, do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
IX - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário
ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau
Aplicável, portanto, a presunção de rendimento de dez por cento do valor venal do
imóvel cedido gratuitamente, conforme disposto no art. 49, §1o do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o,
Lei no 4.506, de 1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o): (...)
§ 1o. Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o
equivalente a dez por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do
valor constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
correspondente ao ano-calendário da declaração, ressalvado o disposto no inciso
IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23, inciso VI).
É o entendimento do Conselho:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.010 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722704/2014-10
7
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEIS.
COMODATO. TRIBUTAÇÃO. INCIDÊNCIA. No caso dos imóveis de propriedade do
contribuinte que tenha sido cedido graciosamente a terceiros, a legislação
tributária prevê a tributação do valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor
venal do imóvel, conforme cadastro do IPTU, nos termos do art. 49, § 1o, do
RIR/99. A única hipótese de isenção prevista na legislação ocorre no caso do
imóvel estar sendo utilizado pelo próprio contribuinte ou por seu cônjuge, ou
ainda, por parentes de primeiro grau, não sendo este o caso dos autos. Na
verdade, a hipótese descrita pelo autor se configura como cessão gratuita de
imóvel e constitui rendimento sujeito à tributação. (Acórdão 2401-006.143,
Conselheira Relatora Rayd Santana Ferreira, Sessão de 09/04/2019).
Desprovido o pleito do contribuinte neste ponto.
4. Metodologia indevida.
Conforme o contribuinte:
(fl. 497) Cumpre informar que em nenhum momento o Auditor identifica a data
efetiva da receita auferida, ou seja, é identificado apenas o montante anual das
receitas;
Nesse sentido, haja vista a ausência de informações da data do efetivo
recebimento das receitas, o Sr. Auditor Fiscal deveria ter considerado a data mais
benéfica do contribuinte, qual seja o mês de dezembro de cada ano.
Cita jurisprudência do Conselho, de 2004, o qual não vincula este voto. Não cita,
todavia, qual fundamento legal para tal, ou para a mudança de metodologia a qual o Fisco deveria
ter optado.
Por outro lado, como já afirmado em 1a instância, a multa proporcional é cabível
(art. 44 da Lei no 9.430/1996), para fatos geradores a partir de 01/01/1997, alterado pelo artigo
14, da Lei no 11.488/2007.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.010 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722704/2014-10
8
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Foi aplicada a multa proporcional de 75% sobre o imposto devido relativo às
omissões de rendimentos do trabalho não-assalariado auferidos de pessoas físicas.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para excluir do lançamento unicamente os rendimentos de aposentadoria no valor de R$
637.971,00, referentes ao ano-calendário 2010, e de R$ 425.755,33, referentes ao ano-calendário
2011.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 516
DF CARF MF
Original